Tribunal: TJES
Processo: 0025890-80.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025890-80.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHIX AUTOMOVEIS LTDA e outros

APELADO: BRUNO FERNANDES DETOGNI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – CONSUMIDOR – VEÍCULO NOVO – VÍCIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – NÃO RESOLUÇÃO NO TRINTÍDIO LEGAL – DEVOLUÇÃO DO BEM E RESTITUIÇÃO DO VALOR – PECULIARIDADES OBSERVADAS –DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Consoante jurisprudência da Corte da Cidadania,
“há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.”
(REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).

2. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor é claro no sentido de que os
“f
ornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

3. O §1º do artigo 18 do CDC prevê que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

4. A prova técnica não deixa dúvidas de que, além dos vícios sanados e não esperados para um veículo novo, sem qualquer sinal de má utilização e com a manutenção programada observada, o vício reiterado apresentado pelo veículo, não sanado pelas apelantes no prazo legal, torna o bem inadequado ao perfeito consumo, já que relacionado ao sistema ABS.

5. Hipótese em que o julgador de origem considerou que, apesar de os constantes transtornos sofridos pelo consumidor com as diversas idas à concessionária, o bem foi utilizado por quase dois anos, e por essa razão acolheu em parte a pretensão autoral, assegurando não o valor da compra do veículo em 23/03/2011, mas o valor de mercado do bem à época da última ida à concessionária (abril de 2013), daí o reconhecimento da sucumbência mínima do apelado, já que sob o ponto de vista jurídico e econômico ele foi substancialmente vencedor na demanda.

6. A existência de vícios no veículo recém-adquirido, somada à necessidade de reparos constantes que extrapolam o razoável, configura hipótese de dano moral indenizável.

7. O valor fixado pelo julgador de origem, em R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra excessivo ou exorbitante, ao contrário, atende às peculiaridades do caso concreto, inclusive ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa do apelado.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

9. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 15% (quinze por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA.
e por
CHIX AUTOMÓVEIS LTDA.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação movida por

BRUNO FERNANDES DETOGINI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas, ora apelantes, a:

a) restituir ao Autor o valor do veículo versado na inicial, em quantia equivalente ao valor de mercado do bem à época em que o vício apresentado não foi apropriadamente sanado, notadamente abril/2013; sobre o que deverá incidir correção monetária desde aquela data até a citação, a partir de quando o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic;

b) indenizar o Autor no importe de R$ 720,00 (setecentas e vinte reais), a título de danos materiais; sobre o que deverá incidir correção monetária a partir do desembolso de cada valor indicado nos recibos de fl. 34 até a citação, a partir de quando o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic;

c) indenizar o Autor no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais; sobre o que deverá incidir juros de 1% a partir da citação até a data desde arbitramento, a partir de quando o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic;

d) quitar o valor ainda devido relativamente ao contrato de aluguel de carro de fl. 30, de modo a extirpar a dívida existente em nome do Autor e a negativação junto a Serasa (fl. 32).

No recurso do evento 8010694, a apelante
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA.
sustenta, em suma, que: 1) “não há nos autos qualquer lastro probatório que justifique a rescisão contratual e restituição dos valores pagos, conforme previsão do art. 18, §1º, II do CDC. Muito pelo contrário, já que a prova pericial demonstrou a total condição do veículo ser utilizado ao fim que se destina”; 2) além de vício em automóvel não configurar hipótese de dano moral, o valor indenizatório é demasiado e deve ser reduzido.

Já no recurso do evento 8010697, a apelante
CHIX AUTOMÓVEIS LTDA.
defende, resumidamente, que: 1) a demora no conserto do veículo foi desencadeada por terceiro (fabricante), por circunstâncias inerentes à importação da peça, de modo que não pode ser responsabilizado pelo ocorrido, por se tratar de mera distribuidora de peças e serviços; 2) os problemas foram sanados, sem repetição de reparação de serviços realizados; 3) agiu de forma regular; 4) é indevida a condenação por danos morais; 5) deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

O ora apelado ingressou em juízo afirmando que adquiriu um veículo zero-quilômetro da marca CIELO na concessionária
CHIX AUTOMÓVEIS LTDA.
, fabricado/montado pela

CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA.
, com três anos de garantia, que apresentou defeitos, ensejando diversas idas à concessionária, períodos nos quais o veículo ficava retido devido à demora na troca de peças.

Consta da exordial que, em uma das ocasiões em que o veículo ficou retido para conserto, fora-lhe oferecida locação de outro veículo, cujos custos seriam arcados pela concessionária, no entanto, recebeu notificação da locadora e do SERASA porquanto não fora cumprido o acordado.

Instrui a inicial a nota fiscal de compra do veículo emitida pela concessionária
CHIX AUTOMÓVEIS LTDA.
(fl. 23), assim

como as ordens de serviços, que, ainda no prazo de garantia do produto, discriminam os problemas identificados pelo consumidor (fls. 24/29), além do contrato de locação de veículo, comunicado do SERASA e recibos de despesas com táxi (fls. 30/34).

Em resposta, a fabricante/montadora do produto defendeu que os problemas apontados sempre foram resolvidos no prazo de trinta dias, e eles não prejudicaram a utilização do veículo, que continuou próprio para o uso, destacando que o consumidor abandonou o bem na concessionária, em que pese comunicado da retirada, e que a locação de veículos somente é oferecida no caso de impossibilidade de o veículo rodar, pelo prazo máximo de duas diárias.

A montadora juntou aos autos o comunicado ao cliente para retirada do veículo, que já estava aguardando em oficina (fl. 86), bem como as condições gerais do carro reserva (fls. 87/94).

Já a concessionária confirmou, na contestação, os problemas ocorridos no veículo, e inclusive a autorização de locação de outro veículo para determinados períodos, também com destaque quanto ao abandono do bem na última ocorrência.

A concessionária ressaltou que realizou os diferentes serviços solicitados e autorizados pela garantia, e que atraso pela falta de peça de reposição não lhe pode ser atribuído, sobretudo por se tratar de um veículo importado, sendo previsível a demora, impassível também de dano moral.

À contestação, a concessionária juntou novas ordens de serviço e formulários de pedido de peças (fls. 142/153).

Realizada a prova pericial (fls. 309/351), foram historiados os problemas apresentados pelo veículo desde a primeira revisão na concessionária, inclusive quanto ao defeito reiterado no sistema ABS, que, segundo afirmou o
expert
, não é esperado em um veículo novo, com as manutenções em dia e de baixa quilometragem.

O perito enfatizou que:
“Não é esperado que um veículo novo e dentro das manutenções programadas, passe por defeitos distintos e reiterados. Não há sinais de má utilização do veículo e nem de alteração de sua originalidade”
(fl. 350)
.

Foi nesse contexto que o juízo de origem acolheu em parte a pretensão autoral, concluindo, em síntese, que:

1) “o veículo do Autor apresentou falhas que não foram ocasionadas pelo uso ou pelo decurso do tempo, mas sim decorrentes de fabricação, que tornam o bem deveras impróprio e inadequado ao perfeito consumo, mormente porque atinentes ao sistema ABS; e que, a despeito do veículo ter sido submetido a reparo por diversas vezes, não foi satisfatoriamente sanado, permanecendo o vício, ao menos, até a data de realização da perícia técnica, qual seja no ano de 2019 - mais de 08 (oito) anos após a sua aquisição”;

2) “o vício existente no veículo não foi, a qualquer tempo, sanado pelo fornecedor, tampouco dentro do prazo previsto em lei para tanto. Assim, tendo o consumidor, ora Requerente, optado pela restituição imediata da quantia paga, (...) entendo que pleito merece acolhida”;

3) “não entendo adequado que a restituição se dê no montante integral do preço pago pelo Autor para a aquisição do veículo, mas sim em quantia equivalente ao valor de mercado à época em que o vício apresentado não foi apropriadamente sanado, ao tempo e a contento, notadamente abril/2013 - última entrada na concessionária”;

4) “evidenciado o prejuízo patrimonial percebido em decorrência da falha na prestação de serviço, que verifico comprovado nos autos, sobretudo por meio dos recibos acostados à fl. 34, os quais evidenciam a necessidade de utilização, por parte do Autor, de serviço de táxi nos dias 26/04, 29/04, 30/04 e 02/05, quando não se encontrava em posse do seu veículo, porquanto entregue à concessionária para reparo em 19.04.2013, tampouco estava em posse do veículo locado, cujo período de uso foi de 08.03.2013 a 04.04.2013 (fl. 30)”;

5)”o dano de ordem moral
in casu
prescinde de prova de sua ocorrência, porquanto verificado
in re ipsa
em caso como o dos autos”;

6) “fixo o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender como suficiente a amparar a extensão dos danos sofridos pelo Autor diante da situação fática narrada”;

7) ”o pagamento das diárias utilizadas pelo Autor se deu através de
voucher
, o que faz presumir que a concessionária suportou tal ônus, sendo despiciendas, portanto, digressões neste tocante. Todavia, verifica-se que o valor do
voucher
não abrangeu a totalidade das despesas, restando a diferença da quantia de R$ 102,16 (cento e dois reais e dezesseis centavos), que foi levada à cobrança em desfavor do Autor porque firmado o contrato em seu nome; indevidamente, contudo, visto que a responsabilidade pelo pagamento das diárias restou atribuída à Requerida, como assim assumiu, administrativamente”. .

Primeiramente, consoante jurisprudência da Corte da Cidadania,
“há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.”
(REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).

O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor é claro no sentido de que os
“f
ornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

O §1º do aludido dispositivo prevê que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

Na hipótese, a prova técnica não deixa dúvidas de que, além dos vícios sanados e não esperados para um veículo novo, sem qualquer sinal de má utilização e com a manutenção programada observada, o vício reiterado apresentado pelo veículo, não sanado pelas apelantes no prazo legal, torna o bem inadequado ao perfeito consumo, já que relacionado ao sistema ABS.

Segundo a Corte da Cidadania, em casos que tais: “Após escoado o prazo para a correção dos defeitos constatados nos produtos adquiridos, faz jus o consumidor, a sua conveniência, pleitear a substituição do bem por outro com idêntica característica; a devolução do valor pago; ou o abatimento proporcional no preço” (AgInt no REsp n. 2.083.678/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Veja-se que, no caso, o julgador de origem considerou que, apesar de os constantes transtornos sofridos pelo consumidor com as diversas idas à concessionária apelante, o bem foi utilizado por quase dois anos, e por essa razão acolheu em parte a pretensão autoral, assegurando não o valor da compra do veículo em 23/03/2011, mas o valor de mercado do bem à época da última ida à concessionária (abril de 2013), daí, a propósito, o reconhecimento da sucumbência mínima do apelado, já que sob o ponto de vista jurídico e econômico ele foi substancialmente vencedor na demanda.

Em que pesem ambas as apelantes sustentarem a ausência de dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no “sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

No referido julgado, em hipótese em que o valor da indenização foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), concluiu-se que foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O valor fixado pelo julgador de origem, em R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra excessivo ou exorbitante, ao contrário, atende às peculiaridades do caso concreto, inclusive ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa do apelado.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 15% (quinze por cento).

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.